Tribunal: TJMT
Processo: 1002692-19.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002692-19.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), VALTER PEREIRA GOMES - CPF: 568.166.501-15 (REPRESENTANTE), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PROVIDO EM PARTE – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – FIXADA SUCUMBÊNCIA RECIPROCA - REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo regimental deve ser desprovido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1002692-19.2018.8.11.0041 (interposto nos autos do Recurso de Apelação autuado sob mesmo número – Classe 198 – CNJ – CAPITAL)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, e também por VALTER PEREIRA GOMES, contra a r. decisão que nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1002692-19.2018.8.11.0041, proveu parcialmente o recurso apenas para redistribuir o ônus sucumbencial, na proporção de 70% à Seguradora e 30% ao agravante/autor (cf. Id no 31375973).

O agravante VALTER PEREIRA GOMES combate a sucumbência recíproca alegando que decaiu de parte mínima do pedido e por essa razão não pode ser condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios; alega, ainda, que os honorários advocatícios devem ser majorados
em sede recursal.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, seja reformada a decisão, impondo a Seguradora a integralidade do ônus sucumbencial e que sejam majorados os honorários advocatícios
em sede recursal (
cf. Id
.
no
34698463
).

Nas contrarrazões de Id. no 37542986 a Seguradora

refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso.

A agravante PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS sustenta que a situação descrita nos autos não poder ser incluída pela indenização do seguro DPVAT, porquanto, não é abarcada pela Lei no 6.194/74, pois, no caso, tem-se que o veículo automotor, de onde caíra o autor/agravante, estava parado e somente fez parte do cenário do infortúnio, não sendo possível apontá-lo como causa adequada do acidente, pelo que pede o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pleito autoral (cf. Id no 34869956).

Embora intimado ID no 34749966, o autor/agravante não ofertou contrarrazões ao recurso adversário.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, remeto o recurso para julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Peço inclusão na pauta para julgamento.

Cuiabá, 11 de maio de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O Recuso de Apelação no 1002692-19.2018.8.11.0041 foi provido em parte apenas para estabelecer a sucumbência recíproca entre os litigantes.

Ambos os agravantes não combatem propriamente os fundamentos da decisão recorrida; na realidade, eles apenas reeditam os argumentos lançados nas razões e contrarrazões do apelo, que já foram devidamente analisados e rechaçados pela decisão que proveu parcialmente o recurso, daí porque a r. decisão não comporta modificação.

A r. decisão agravada foi proferida sob os seguintes fundamentos:

“A decisão recorrida está em sintonia com a jurisprudência do eg. STJ e deste Tribunal; a Lei no 6.194/74 não especifica o tipo do “veículo automotor” envolvido, de modo que o fato de o veículo envolvido no acidente tratar-se de máquina agrícola (trator) não exclui a incidência da Lei no 6.194/74.

Ademais, o fato de o veículo envolvido no acidente estar ou não licenciado, não exime a ré do dever de pagar a indenização prevista na legislação precitada, desde que o evento danoso se enquadre na hipótese de incidência que autoriza a concessão da indenização garantida pelo seguro em exame.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT – ACIDENTE COM MAQUINÁRIO AGRÍCOLA/TRATOR – VEÍCULO AUTOMOTOR – INDENIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Estabelece o art. 96 do Código de Trânsito Nacional que "classificam-se como veículos automotores de tração, o caminhão-trator, o trator de rodas, o trator de esteira e o trator misto”. O seguro DPVAT possui a natureza de seguro obrigatório de responsabilidade civil, de cunho eminentemente social, criado pela Lei no 6.197/1974 para indenizar os beneficiários ou as vítimas de acidentes, incluído o responsável pelo infortúnio, envolvendo veículo automotor terrestre (urbano, rodoviário e agrícola) ou a carga transportada, e que sofreram danos pessoais, independentemente de culpa ou da identificação do causador do dano (STJ REsp 1544353/SP)” (1a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO RAC 128798/2017 – Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS – J. 30/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA PROVIMENTO AO APELO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – ACIDENTE ENVOLVENDO MÁQUINA AGRÍCOLA (TRATOR) – CAUSA DETERMINANTE DO ÓBITO – SINISTRO COBERTO PELO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRECEDENTES DO STJ – APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, §4o, CPC – RECURSO DESPROVIDO. 1-
O STJ firma entendimento de que “os sinistros que envolvem veículos agrícolas passíveis de transitar pelas vias terrestres estão cobertos pelo DPVAT ”
(AgInt no REsp 1299644/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 10/10/2016). No caso, o trator não foi meraconcausa passiva e sim o motivo do óbito. Logo, evidente a relação de causalidade e o direito à indenização do seguro DPVAT. 2- Segundo o art. 1.021, § 4o, do CPC, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravada multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Na hipótese, ante a ausência de justificativa para a reforma do decisum, a multa constante no referido dispositivo foi fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa” (2a Câmara de Direito Privado - RAI 1017859-47.2016.8.11.0041 – Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – J. 15/05/2019, Publicado no DJE 21/05/2019).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – SINISTRO ENVOLVENDO TRATOR – COBERTURA DO SEGURO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. O “ trator rural” é veículo automotor e, assim, insere-se nas disposições da Lei 6.194/74. Portanto, as seguradoras têm o dever de indenizar os danos causados por este tipo de veículo, independentemente de estar ou não licenciado” (3a Câmara de Direito Privado - RAC 1025660-43.2018.8.11.0041 – Rel. Des. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA – J. 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019).

“EMANTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - ACIDENTE QUE ENVOLVEU TRATOR/MÁQUINA AGRÍCOLA - VEÍCULO AUTOMOTOR - CAUSA DETERMINANTE - ACIDENTE DE TRÂNSITO CARACTERIZADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O artigo 96 do Código de Trânsito Nacional, preceitua que o trator é veículo automotor de tração e, assim, os danos causados em decorrência de sua utilização estão sujeitos à cobertura securitária, máxime se restou comprovado que o veículo foi a causa determinante para o resultado lesivo
.” (4a Câmara de Direito Privado – RAC 1003312-22.2016.8.11.0002 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES – J. 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019).

Quanto às custas processuais e os honorários advocatícios, estes devem ser estipulados proporcionalmente ao “quantum” dos interesses das partes que restaram atendidos na decisão.

Sobre o tema, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery que:

1. Sucumbência recíproca. Há sucumbência recíproca quando uma das partes não obteve tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. Se o autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que o réu sucumbiu em 80. quando a parte sucumbiu em parte mínima do pedido, não se caracteriza a sucumbência recíproca. A sucumbência recíproca autoriza a interposição de recurso pela via adesiva. [...]. 3. Distribuição proporcional. As despesas processuais e os honorários de advogados deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua parte na derrota, isto é, de forma proporcional (Código de processo civil comentado, 11a ed., São Paulo: RT, 2010, p. 247).

O art. 86, “caput”, do CPC prevê que, “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.

No caso, a condenação em valor inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ.

O valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, §2o, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, daí resultando valor definido segundo apreciação equitativa do julgador.

No presente caso, aplica-se o disposto no artigo 85, §8o, do CPC, que estabelece que, “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o”.

A propósito, já decidiu esta eg. Corte de Justiça:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO/STF (RE 631240RG/MG/RE 824712AgR) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CONFIGURADA - APLICABILIDADE DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Desnecessário prévio requerimento administrativo em ações ajuizadas antes da decisão do STF e com contestação de mérito (RE 631240RG/MG) – aplicável à ação de cobrança de seguro DPVAT (RE 824712 AgR).O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).O entendimento, diante de valor irrisório da causa, é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC. Vantagem obtida pelo segurado ao movimentar a máquina judiciária para receber quantia que lhe é devida, ainda que num percentual menor ao pleiteado, não conduz ao entendimento de ter ocorrido sucumbência recíproca. Aplicável inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC. (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado - RAC 1009103-35.2017.8.11.0002 – Rel. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019) ”.

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇAO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE PROVEU O RECURSO EM FAVOR DOS APELANTES/AGRAVADOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – MAJORAÇÃO DOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO EQUITATIVA NECESSÁRIA FACE A CONDENAÇÃO DE BAIXO VALOR – APLICAÇÃO DO ART. 85, §8o DO NCPC – DECISÃO MANTIDA – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) Quando fixados em quantia irrisória, torna-se necessária a majoração dos honorários advocatícios para o valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão. Tendo sido levado em consideração o direito aos honorários recursais quando da fixação” (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – AgRg 1037322-38.2017.8.11.0041 – Rel. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO – j. 17/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2o E 8o DO ART. 85 DO CPC – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Quando fixados em quantia irrisória, torna-se necessária a majoração dos honorários advocatícios para o valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RAC 1000220-45.2018.8.11.0041 – Rel. DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019).

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT E DAMS – CONDENAÇÃO ÍNFIMA – HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO - NECESSIDADE – PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO. Os honorários advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 1038063-78.2017.8.11.0041 – Rel. DESA. SERLY MARCONDES ALVES – j. 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019).

Assim, considerando que a ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT não envolveu matéria de grande complexidade, não exigindo, pois, atuação excepcional do causídico, mas que, por outro lado, houve a atuação diligente e satisfatória do advogado, sendo este responsável pela elaboração da peça inicial e demais manifestações que permitiram o devido prosseguimento regular do feito, entendo que o montante fixado em R$ 1.000,00 remunera com justeza o desempenho da atividade postulatória.

Portanto, provejo parcialmente o apelo, e o faço para
redistribuir o ônus sucumbencial, inclusive honorários advocatícios, na proporção de 70% à Porto Seguro e 30% à parte autora, devendo ser observado o que dispõe o art. 98, §3o, do CPC em relação ao autor/apelado.”

Logo, diante dos fundamentos acima, não merece reparo o
decisum
agravado, já que proferido de acordo com o ordenamento jurídico e em consonância com a jurisprudência supracitada, devendo, pois, ser mantido, sobretudo porque as razões recursais nada de novo acrescentam, tratando-se de simples rediscussão dos fundamentos.

Diante do exposto, ratifico integralmente a decisão monocrática agravada, considerando que as razões recursais nada de inédito acrescem os autos, e, consequentemente,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020